Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. FURTO DE VEÍCULO. SHOPPING POPULAR. ESTACIONAMENTO EM VIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que tenha sido furtado veículo no estacionamento localizado em via pública, pois não é possível configurar o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
3. Diante da hipótese não envolver um dever específico de evitar o dano, mas sim a obrigação genérica de policiamento e vigilância atribuída ao Estado, a questão deve ser resolvida pela responsabilidade subjetiva.
4. Não é possível responsabilizar o estabelecimento comercial, no caso, Shopping Popular, ou o ente público pela ocorrência do sinistro quando o estacionamento onde ocorreu o furto do veículo é público e com livre acesso.
5. Rejeitou-se a preliminar de ofensa à dialeticidade. Não se conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva. Negou-se provimento ao apelo da autora.